Tribunal: CARF
Processo: 15578.720379/2017-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15578.720379/2017-67
ACÓRDÃO
1001-003.804 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADEDE CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA.
A legislação define, claramente, que o Contribuinte proponente de
PER/DCOMPs - Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação, há que indicar/definir, de logo,
quais créditos e suas origens que servirão de contraponto aos débitos
apresentados como “compensáveis”.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, por maioria, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Vencidos os Conselheiros
Carmen Ferreira Saraiva e Gustavo de Oliveira Machado, que davam provimento em parte ao
recurso voluntário para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do Parecer
Normativo Cosit n° 2, de 28 de agosto de 2015 e da Súmula CARF no 164 para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto a conselheira Carmen Ferreira Saraiva (art. 114 do Anexo do
Regimento Interno do CARF).
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 1001-003.803, de 3 de abril de 2025, prolatado no julgamento do
processo 15578.720406/2017-00, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.804 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720379/2017-67
2

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva –Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
PER/DCOMPs e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou um Pedido de restituição, utilizando-se de supostos
créditos, não comprovados na ocasião. No Despacho Decisório, já se prenunciava a não indicação
nem comprovações devidas, por parte da Recorrente do total dos créditos necessários ao cobrir
total do que apresentado no PER/DCOMP, o que equivale, in casu, a uma carência de valor
completo às compensações pleiteadas, vejam-se dizeres do Despacho Decisório, em resumo:
Pois bem. Como se vê, o contribuinte deixou de atender, parcial ou totalmente,
todos os itens do TIF – Termo de Intimação Fiscal,
[...] o contribuinte afirma que não é possível informar as contas contábeis porque
há uma diferença temporal entre o “contábil”, que segue as regras da Resolução
Bacen no 2.682/99, e o “fiscal”, que segue as regras previstas na Lei no 9.430/96,
essas alegações não podem prosperar
[....] Como se vê, não há que se falar em pagamento indevido ou a maior no
período em questão. Ao contrário. O pagamento foi a menor.
Enquadramento legal: Em essencial, todo o artigo 74, da Lei 9.430, de 27.12.1996.
DESPACHO DECISÓRIO MANUAL, DETERMINADO POR ORDEM JUDICIAL, REPRESENTADA POR
PERDCOMP. IN CASU, NÃO APRESENTOU COMPROVAÇÃO DE CRÉDITOS NO MONTANTE APTO A
COBRIR OS DÉBITOS QUE PLEITEADOS NO PERDCOMP, JÁ PREFALADO. A RECORRENTE APRESENTA
INCONFORMIDADE DA DECISÃO.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.804 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720379/2017-67
3
Cientificada, do Decisório, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, que por lógica processual, haveria de ser direcionada a impugnação a uma DRJ –
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Assim, neste azo, vê-se o Acórdão 108-002.757, proferido pela 1a Turma DRJ/SPO –
São Paulo (SP), em 24.09.2020, que afirma, sucinto resumo representando a digna decisão de 1a
instância:
O motivo do indeferimento do pedido de restituição residiu na inexistência de
crédito, haja vista o resultado no período de Imposto de Renda a Pagar maior que
o Imposto de Renda efetivamente pago, não havendo pagamento indevido ou a
maior [...]
Temos ainda que a mera retificação da DCTF e DIPJ não tornam o crédito apto a
ser objeto de PER/DCOMP, eis que a autoridade fiscal possui competência para
analisar outras questões e documentos.
[...]
A fiscalização apontou que a contribuinte não comprovou a contabilização de
despesas decorrentes de perdas em operações de créditos, por isso tais despesas
foram glosadas.
Recurso Voluntário
Registre-se que há Recurso Voluntário, interposto pela Empresa, aqui, recorrendo
do Acórdão 108-002.757, proferido pela 1a Turma DRJ/SPO – São Paulo (SP), em 24.09.2020,
alegou, num sucinto dizer:
Conforme se denota, o direito creditório não foi reconhecido, mantendo na
íntegra o Despacho Decisório atacado, consubstanciado ao fato de que as provas
foram insuficientes para comprovar a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior.
[...]
Conforme se observa na documentação em anexo, em 13/02/2020, o Banco
Central do Brasil, por meio do “Ato do Presidente no 1.349”, decretou a liquidação
extrajudicial da Dacasa Financeira.
A doutrina define a liquidação extrajudicial como uma medida administrativa
saneadora aplicável à instituição financeira, acarretando a paralisação de suas
atividades e a eliminação do campo empresarial. [...]
É o Relatório.

VOTO
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.804 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720379/2017-67
4
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir:

Da Admissibilidade/tempestividade
O recurso voluntário, atende aos requisitos de admissibilidade previstos nas
normas de regência, também aos eloquentes aspectos trazidos pelo artigo 29, do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, assim, dele tomo conhecimento.
Do mérito
VOTO por julgar IMPROCEDENTE o Recurso voluntário apresentado, por tanto
assegurar, in totum, os termos do Decisório, ínsito às fls. 95/99, em especial, sua
não homologação, do que pleiteado.
É o meu voto.
S.M.J. - Salvo Melhor Juízo, A VERDADE REAL DOS FATOS, que se contém no
espírito dos eloquentes artigos 3o, 22, 36, 37, todos da Lei 9.784, de 29.01.1999,
só reforçam o heurema aqui trazido a lume.
No caso em tela, delineado este painel e fervoroso adepto do Cientista Francês -
Antonie Laurent Lavoisier: "NA NATUREZA, NADA SE CRIA, NADA SE PERDE, TUDO
SE TRANSFORMA". SIGNIFICA QUE NADA É NOVO, NADA SE VAI EMBORA, MAS
TUDO TOMA ASPECTOS DIFERENTES.
Alfim, cobrem-se os débitos que dessa decisão advierem ou remanescerem.
Em face do exposto, voto em rejeitar a preliminar e, no mérito em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar e, no
mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente Redatora

Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.804 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720379/2017-67
5

DECLARAÇÃO DE VOTO
Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada
no acórdão paradigma desta decisão.

Fl. 347
DF CARF MF
Original